Tribunal: TJES
Processo: 5007367-66.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007367-66.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
RECORRIDO: MARIANA SMARCARO ARRECO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007367-66.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CLICK ART ESTUDIO FOTOGRÁFICO EIRELI ME

RECORRIDO: MARIANA SMARCARO ARRECO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DE FORMATURA. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora firmou contrato de prestação de serviço de cobertura fotográfica de eventos de formatura junto à Requerida, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Após os eventos, a empresa não entregou o álbum no prazo estipulado (julho/2021) até os dias atuais. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço da Requerida. 4. Em que pese a alegação de que a pandemia gerou atrasos inevitáveis, verificou-se que o prazo de entrega era datado para julho de 2021 (além de significativo atraso para a disponibilização das fotos elegíveis ao álbum físico), momento em que não mais havia impedimento para o trabalho presencial. 5. Os eventos de formatura da Autora ocorreram em janeiro de 2020 (antes da situação pandêmica), sendo que o álbum somente foi entregue quando da propositura da ação, no ano de 2022 somente após a concessão da tutela de urgência, caracterizando atraso maior do que o normal, o que autoriza, de fato, a reparação por danos morais. 6. Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 8. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.